Tribunal: TJES
Processo: 5001333-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-89.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: VANYA PESTANA NAZARETH
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. nº 4869096) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença (ID. nº 4869094), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou extinta, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, a presente Execução Fiscal promovida contra
VANYA PESTANA NAZARETH
, em razão do não recolhimento das despesas processuais necessárias ao prosseguimento da demanda (diligências do oficial de justiça).

Em suas razões recursais, o apelante requer a anulação da r. sentença, alegando, em síntese, que: i) ocorreu
erro in procedendo;
ii) ausência de deferimento/indeferimento do pedido de citação por Oficial de Justiça; iii) inexistência de intimação do Município para recolhimento das despesas de Oficial de Justiça.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não foi formado o contraditório na origem.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. nº 4869096) interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra a sentença (ID nº 4869094), proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou extinta, na forma do art. 485, inciso IV do CPC, a presente Execução Fiscal promovida contra VANYA PESTANA NAZARETH, em razão do não recolhimento das despesas processuais necessárias ao prosseguimento da demanda (diligências do oficial de justiça).

Em suas razões recursais, o apelante requer a anulação da r. sentença, alegando, em síntese, que: i) ocorreu
erro in procedendo;
ii) ausência de deferimento/indeferimento do pedido de citação por Oficial de Justiça; iii) inexistência de intimação do Município para recolhimento das despesas de Oficial de Justiça.

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não foi formado o contraditório na origem.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A Súmula 190 do STJ dispõe que: “
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”.

In casu
, sendo requerida a diligência por Oficial de Justiça (ID nº 4869092), deveriam ter sido recolhidas, previamente, as respectivas despesas, nos moldes do enunciado supracitado.

Neste contexto, verifica-se que, em razão do não recolhimento prévio das despesas mencionadas, a Julgadora teve o cuidado de determinar a intimação do Apelante para o devido pagamento (ID 4869088), porém, o Município quedou-se inerte quanto a descrita intimação, tendo apenas, requerido a intimação por Oficial (ID 4869092), a qual já havia sido deferida (ID 4869088), sem apresentar qualquer outra manifestação nos meses subsequentes, caracterizando o abandono da causa.

Deste modo, ante ao não pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, evidente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, que prescinde de qualquer atitude do magistrado, o qual deve extinguir o processo de plano, dada a inércia do apelante por mais de 6 (seis) meses, conforme se pode observar dos autos.

Sobre o tema, trago o precedente que segue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUMULA 190 do STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 190, assentou que Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça . II. As custas, em sede de execução fiscal, não se antecipam, ao contrário das despesas, que hão de ser previamente recolhidas caso o seu ato gerador seja efetivamente necessário nos autos, como, por exemplo, na hipótese de citação por oficial de justiça. Precedente. III.
Já decidiu o STJ que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito da demanda.
IV. Revela-se inaplicável a regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o autor não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor. Precedente. V. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00345015620128080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2019) [não existe destaque no original]

Ademais, cumpre salientar que, quanto à intimação do Município apelante antes da extinção, esta não é necessária, uma vez que a obrigação de pagamento prévio das despesas decorre de imposição legal, conforme estatuído na Lei Estadual 9.974/13 (art. 4º, §3º). Assim, não é plausível a alegação de que a falta de intimação do Município para regularização do pagamento seria
erro in procedendo
.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NO TERMOS DO ARTS. 485, III E IV, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Desde janeiro de 2013 já estava em vigor a Lei Estadual 9.974/13 que dispõe sobre o regimento de custas dos serviços judiciais, a qual, em seu artigo 4º, §1º, determina: "§ 1º Para fins desta Lei, devem, ainda, ser providas as despesas com publicação de editais, avisos e anúncios, com diligências de oficial, remuneração do perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, depositário judicial, despesas postais e demais despesas, as quais não se incluem no valor das custas, e serão fixadas por ato próprio". 2. A jurisprudência deste Tribunal possui o entendimento consolidado no sentido de que não há como confundir os conceitos de custas processuais(...) e de despesas processuais (dentre as quais se incluem aquelas referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (...), enquanto, para a segunda, utiliza-se da ratio estampada na Súmula de nº 190 do c. STJ (cumpre a Fazenda antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do meirinho). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130304336, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019). 3. O teor da Súmula190 do STJ dispõe - Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça. 4.
Não há necessidade de intimação prévia da parte, antes de decretar-se a extinção do processo
, haja vista que o inciso IV do Art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo (TJES, Classe: Embargos de Declaração AG AP, 6110022057, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016). 5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 0040624-70.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021) [não existe destaque no original]

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001269-82.2014.8.08.0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADO: ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA JUIZ DE DIREITO DR.º RODRIGO CARDOSO DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CITAÇÃO POR AR INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA 190 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) - Citação postal não surtiu efeitos tendo em vista a mudança de endereço do executado, motivo pelo qual o juízo suspendeu a curso da execução concedendo prazo para que a parte interessada fornecesse novo endereço e assim procedesse nova citação postal, esclareceu ainda se necessário fosse a expedição de mandado, que o exequente efetuasse o prévio depósito das despesas com Oficial de Justiça. 2) - A Súmula 190 do C. Superior Tribunal de Justiça preceitua que na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 3) -
Na Execução Fiscal em comento verifica-se requerimento expresso por parte do Município, no sentido de requerer a citação por meio de oficial de justiça, razão pela qual competia o município ter providenciado o pagamento antecipado de tais despesas, uma vez que, o referido verbete sumular e a jurisprudência pátria são específicos quanto a antecipação, apenas, das despesas com atos e transporte dos Oficiais de Justiça ou peritos judiciais,
não sendo necessária a prévia intimação do ente público
.
4) Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação cível e, no tocante ao mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Vitória/ES, 25 de junho de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJ-ES - APL: 00012698220148080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019) [não existe destaque no original]

Assim, diante das premissas expostas, entendo que não merece retoques a sentença atacada.

Portanto,
CONHEÇO
do apelo interposto para, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Sem majoração de honorários, uma vez que não aplicável na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA 190 STJ. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PREVIAMENTE PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Súmula 190 do STJ dispõe que: “
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”.

2.
Deste modo, ante ao não pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, evidente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, que prescinde de qualquer atitude do magistrado, o qual deve extinguir o processo de plano, conforme o ocorrido na r. sentença.

3.
Quanto à prévia intimação do Município apelante para extinção, esta não é necessária, uma vez que a obrigação de pagamento antecipado das despesas decorre de imposição legal, conforme estatuída na Lei Estadual 9.974/13 (art. 4º, §3º). Assim, não é plausível a alegação de que a falta de intimação do Município para regularização do pagamento seria
erro in procedendo
. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.